Tribunal: STF
Processo: RE 1272415
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1.  São  intempestivos  os  embargos  de  declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023,  caput  , combinado com o art. 219, caput, do CPC. 



    2. Embargos de Declaração não conhecidos.